Tribunal: TJBA
Processo: 0104865-13.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104865-13.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais a parte Recorrente alega a ocorrência de omissões relacionadas à incidência de Imposto Sobre Serviços sobre a tarifa de embarque, à necessidade de lei complementar para instituição do tributo, à taxatividade da lista de serviços e às conclusões da prova pericial técnica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

5.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, 1ª Seção, julgado em 08.06.2016; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, EDC 1575475-9/01, Rel. Juiz Antônio Domingos
Ramina
Júnior, 12ª Câmara Cível, julgado em 06.02.2019; Superior Tribunal de Justiça,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 01.06.2016; Superior Tribunal de Justiça,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.491.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 06.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

n.º 0104865-13.2010.8.05.0001
, em que figura como embargante
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
, e, como parte embargada, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça